Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708684-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Regina Célia de Lemos Rolo Embargado: Caixa de Assistência dos Funcionários do Branco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Regina Célia de Lemos Rolo contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela demandada e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora demandante (Id. 32902362). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator